Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-13.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003385-13.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RICARDO LUIZ DUARTE FERREIRA - CPF: 404.056.991-15 (APELADO), LUIZ FRANCISCO DUARTE FERREIRA - CPF: 838.106.171-72 (APELADO), REPRAM - RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 04.967.710/0001-46 (APELADO), RODRIGO DALPIAZ DIAS - CPF: 779.311.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, aduz o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não foi concluído, o que ocasionou os diversos pedidos de suspensão do executivo fiscal.

Afirma que a formalização de compensação em favor do devedor não possui o condão de extinguir o débito fiscal imediatamente, pois depende do trâmite e conclusão do aludido feito na esfera administrativa, ensejando somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a sua homologação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões no id. 2476422.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal visando ao recebimento do crédito tributário referente à CDA no 20129800.

Desde abril/2013 a Fazenda Pública requereu a suspensão do executivo fiscal por diversas vezes em decorrência do Processo de Compensação (petitório no id. 2475789).

No caso, diante do decurso de prazo da suspensão dos autos, o Magistrado
a quo
reconheceu como adimplido o débito e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Com efeito, é cediço que a compensação configura reconhecimento e, também, extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, não é possível a extinção da execução fiscal enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.

Nesse sentido, é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Dessa forma, como se verifica dos autos, a compensação era realizada por meio de parcelamento do crédito, razão pela qual não se pode reconhecer tacitamente como pago os valores se ainda não foi finalizado o procedimento de compensação.

A respeito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa. (N.U 0004258-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/1973 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento do superior tribunal de justiça em que o pedido administrativo de compensação de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do código tributário nacional. (N.U 0001380-08.2011.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do cpc/15. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que o pedido administrativo de COMPENSAÇÃO de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código TRIBUTÁRIO Nacional. 2. Recurso provido. (N.U 0009553-62.2012.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Logo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não cabe a extinção do processo de execução, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021